Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-96.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009117-96.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), LUCIENE ALVES - CPF: 987.012.071-72 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS. HORAS-AULA E HORAS-ATIVIDADE. PROPORÇÃO DE 2/3 E 1/3. SENTENÇA QUE APRECIA MATÉRIA DIVERSA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por servidora pública estadual, professora da educação básica, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças relativas às aulas adicionais, férias e adicional de 1/3, com fundamento na base de cálculo das horas-aula conforme a Classe e Nível ocupados, embora a demanda originária versasse sobre a não observância da proporção legal entre horas-aula e horas-atividade nas aulas adicionais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por ter apreciado matéria diversa da deduzida na petição inicial, configurando julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido inicial limita-se à observância da proporção de 2/3 de horas-aula e 1/3 de horas-atividade nas aulas adicionais, bem como à indenização pelas horas-atividade não atribuídas nem remuneradas.

4.

A sentença recorrida fundamenta-se em controvérsia distinta, relativa à base de cálculo das aulas adicionais segundo a Classe e Nível ocupados pela servidora, matéria não suscitada nem discutida pelas partes.

5.

O julgamento fora dos limites da lide caracteriza decisão extra petita, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar o princípio da congruência entre pedido e decisão.

6.

A apreciação de pretensão diversa da deduzida na inicial compromete a validade da sentença, impondo o reconhecimento de sua nulidade de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que aprecia matéria diversa daquela deduzida na petição inicial, por configurar julgamento extra petita, em afronta ao princípio da congruência previsto no Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009117-96.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Luciene Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito para condenar o réu ao pagamento da diferença das aulas adicionais, referente ao período de 06/2022 e 12/2023, tendo como base de cálculo a remuneração da servidora, de acordo com a Classe e Nível ocupadas quando as aulas foram ministradas, deduzindo as verbas eventualmente já pagas;

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor correspondente às férias e ao respectivo adicional de 1/3 (um terço), referente ao período de 01/2022 até 12/2023, também ressalvado o direito ao abatimento de qualquer valor já pago a este título, e respeitado o prazo quinquenal, contado a partir da data de proposição da presente (01/04/2025).

O cálculo do crédito deve pautar-se exclusivamente nas remunerações informadas nos holerites, ao passo que sobre os respectivos valores devidos deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, conforme fixado no Tema nº 905 do STJ, bem como juros moratórios calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação, devendo tais consectários incidirem até 11/2021, e, a partir de 12/2021, exclusivamente a taxa Selic (EC 113)”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Analisando o presente feito, constato que a fundamentação utilizada para julgar os autos se trata de matéria diversa da discutida no feito.

No presente caso, a Reclamante alega na inicial que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora da educação básica, e que o Estado de Mato Grosso ao realizar o pagamento das aulas adicionais não está observando à proporção entre horas-aula e horas-atividade, na proporção de 2/3 para aquelas e 1/3 para estas.

Sustenta que assumiu 08 aulas adicionais no período de 23/06/2022 a 16/12/2022; 08 aulas adicionais de 06/02/2023 à 20/12/2023 e, todo tempo de aula adicional foi dado integralmente em sala de aula, contudo, não foram atribuídas ou pagas quaisquer horas-atividades, as quais deveriam ter sido atribuídas à proporção de 1/3 do tempo adicional.

Argumenta que:

“De tal forma, a Administração incorreu em ilegalidade ao não respeitar o artigo 38 da LC 50/98 em relação às aulas adicionais, pois não lhe atribuiu/pagou horas-atividade em relação a tais aulas adicionais. Já que as horas-atividade são uma necessidade intrínseca do exercício de magistério, isto é, sempre que há aula, há também hora-atividade, sendo assim, a parte requerente teve de usar de seu próprio tempo livre para suprir a ilegalidade do Estado, sem receber a devida remuneração por esse serviço.

Dito isso, é certo que o Estado está se locupletando ilicitamente da situação, posto que a parte requerente está a lhe prestar um serviço – necessário e inseparável da atividade didática – sem receber qualquer remuneração pelo seu cumprimento.

Destaca-se que o Tribunal de Justiça, por diversas vezes, consagrou a necessidade de observância da separação de 1/3 da carga horária de professores para horas-atividade, impondo indenizações nos casos de descumprimento de tal comando por parte de entes públicos (...)”.

Eis os pedidos constantes na petição inicial:

b) no mérito, requer a procedência do pedido inicial, de maneira a determinar ao Estado de Mato Grosso que cumpra o estabelecido no artigo 38 da LC 50/98 no momento de atribuição de aulas adicionais, reservando 1/3 do tempo para horas-atividade; além de condená-lo ao pagamento de indenização em razão das horas-atividades não atribuídas nem pagas de todo o período não prescrito e 1/3 constitucional de férias referente as aulas adicionais, cujo montante foi apurado na quantia atualizada de R$ 17.274,22 (dezessete mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), com incidência dos consectários legais até o efetivo pagamento.

Contudo, a sentença recorrida apreciou a base de cálculo das horas adicionais, isto é, se devem ser remuneradas considerando a Classe e Nível ocupada pela servidora ou a Classe e Nível inicial da carreira, sendo que tal matéria não era objeto da inicial.

Constou na fundamentação da sentença que:

“De acordo com o teor do inciso I, § 2º do artigo 79, ao professor efetivo, poderão ser atribuídas aulas adicionais, em situações emergenciais, sendo o acréscimo de sua carga horária calculada à base do valor da hora/aula, ou seja,
as aulas adicionais devem ser remuneradas no valor da hora/aula, tendo como base de cálculo a Classe e Nível ocupada pela servidora e não a Classe e Nível inicial da carreira
.

(...)

Desta forma, restou comprovado que o pagamento realizado pelo Estado de Mato Grosso foi a menor,
uma vez que não observou a proporcionalidade entre o valor das aulas adicionais e a remuneração efetiva da servidora
”.

Ao final, o juiz “a quo” condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a Requerente a diferença das aulas adicionais, referente ao período de 06/2022 e 12/2023,
tendo como base de cálculo a remuneração da servidora, de acordo com a Classe e Nível ocupadas quando as aulas foram ministradas.

Entretanto, a Reclamante, ora Recorrida, não discute se a base de cálculo das horas adicionais deve ser de acordo com
a Classe e Nível inicial da carreira ou Classe e Nível ocupadas quando as aulas foram ministradas,
mas sim que quando do pagamento das aulas adicionais seja observado à proporção entre horas-aula e horas-atividade, na proporção de 2/3 para aquelas e 1/3 para estas, com a consequente condenação do ente público ao pagamento das
“horas-atividades não atribuídas nem pagas de todo o período não prescrito e 1/3 constitucional de férias referente as aulas adicionais, cujo montante foi apurado na quantia atualizada de R$ 17.274,22”.

Assim, entendo que na fundamentação da sentença lançada neste feito foram apreciados fatos diversos do objeto desta ação.

Deste modo, dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A jurisprudência é nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRETENSÃO DIVERSA DA VEICULADA NA INICIAL. SENTENÇA NULA. ART. 460 DO CPC
.
Se a sentença analisou pretensão diversa da veiculada pela demandante na petição inicial, incorreu em julgamento extra petita, violando assim o disposto no art. 460 do CPC, razão pela qual deve ser anulada.
(TRF-4 - APELREEX: 9999 SC 0000017-14.2010.404.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 03/03/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 09/03/2010)

Diante do acima exposto, em razão da fundamentação da sentença ter tratado de assunto diverso, esta passa ser ato inexistente e não constitui validade jurídica, tornando-a nula, de modo que deve retornar ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e, de ofício, reconheço a nulidade da sentença prolatada e determinar a baixa deste feito ao Juizado Especial de origem para a prolação de nova decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026